Tribunal: TJDFT
Processo: 0702322-56.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E NULIDADE PROCESSUAL. PLURALIDADE DE RÉUS. DIREITO PESSOAL INDIVIDUAL. REGRA DO ART. 46, § 4o, DO CPC. ESCOLHA PELA AUTORA DE AJUIZAMENTO NO FORO DE UM DOS RÉUS. VALIDADE. INTIMAÇÃO CORRÉU CITADO REVEL. DESNECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. EXAME DE DNA REALIZADO. LABORATÓRIO CONVENIADO. CONTROLE JUDICIAL. IDONEIDADE. MERO IRRESIGNAÇÃO GENÉRICA. PATERNIDADE RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ajuizada ação que versa sobre direito pessoal da autora, contra mais de um réu, pode a primeira escolher o domicílio de qualquer deles para considerar foro competente. Preliminar rejeitada.
1.2. Citado o corréu, mediante citação real e válida, não oferecida contestação, impõe-se o reconhecimento da revelia, cujo efeito processual consiste no andamento processual sem a necessidade de intimações subsequentes.
1.3. Não há se falar em nulidade processual quando o apelante teve oportunidade de impugnar o laboratório deferido pelo juízo, tanto em petição avulsa, quanto em recurso de agravo de instrumento, mormente quando a pretensão recursal foi rechaçada. Carece de demonstração de prejuízo, opera-se a preclusão. Preliminar rejeitada.
1.4. A negativa fundamentada de repetição do exame de DNA não possui vícios quando coesa e coerente aos elementos fáticos do processo, cite-se a realização idônea de exame em laboratório conveniado. Preliminar rejeitada.
2. Foi efetivada a prova pericial capaz de fornecer certeza quase absoluta do vínculo de parentesco genético por impressões do DNA entre a autora e o réu. Observou-se a técnica e procedimentos adequados à análise pretendida. A mera irresignação genérica do resultado não possui o condão de conferir ao apelante direito subjetivo à nova realização mediante anulação da instrução.
3. O exame de DNA foi realizado por laboratório conveniado ao tribunal, com transparência e proficiência, mediante procedimento de qualidade e reputação comprovadas.
4. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, deverá ser aplicado o § 8o do art. 85 do CPC, observados os parâmetros dispostos nos incisos do § 2o, requisitos estes adequadamente atendidos na sentença.
5. Recurso de apelação conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.